Tribunal: TJSP
Processo: 1006971-10.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
1. Determinados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo juízo levará em consideração

Ementa:
1. Determinados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293361
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006971-10.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado AILTON MOREIRA DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram acolhimento ao
apelo da autarquia e deram parcial provimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006971-10.2019.8.26.0554 - Voto no 24.540
2
Voto no 24.540
Apelação no 1006971-10.2019.8.26.0554 (Santo André)
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelado: Ailton Moreira Dias
1. Determinados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial
e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a
sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC.
4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de
correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento
do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Ailton Moreira Dias foi julgada procedente (fls.
232/235).
Ainda que necessário o reexame, apela a autarquia
buscando a alteração do termo inicial do benefício para a data da juntada do
laudo (fls. 238/240).
Foi oferecido contra-arrazoado (fls. 248/254).
É o relatório.
A sentença carece de pequeno reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006971-10.2019.8.26.0554 - Voto no 24.540
3
Com efeito, alega o postulante que trabalhava como
ponteador para Volkswagem do Brasil Ltda. e, em razão das condições
agressivas de suas atividades, foi acometido de problemas nos ombros, o que
reduziu sua capacidade laborativa.
Informa a redução funcional e pede a concessão de
benefício acidentário.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente os documentos de fls. 13/16 (CTPS), 29/30 (documentos
médicos), bem como o laudo médico pericial com vistoria de fls. 189/209, a
conclusão é a de que o caso comporta a indenização infortunística.
Realizada avaliação física e analisados os exames
complementares, o perito constatou que o autor apresenta “Síndrome do
ombro doloroso M75” (fls. 199).
Acrescentou que “a avaliação qualitativa do sintoma
dor encontra-se classificada em grau médio, exame físico com alteração do
ombro, exame complementar mostrando alteração da articulação do ombro e
tendão supraespinhal, antecedentes médico-ocupacionais compatíveis com
ombro doloroso. Por fim, a avaliação pericial concluiu existir maior esforço
para desenvolver a tarefa por parte do trabalhador”, concluído pela existência
de “Incapacidade parcial e permanente para a função” (fls. 202/3).
Na vistoria constatou-se: “solicitação intensa dos
membros superiores particularmente do ombro, ao posicionar a ponteadeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006971-10.2019.8.26.0554 - Voto no 24.540
4
para realizar solda a ponto, mantem os braços afastados do tronco e com
elevação do ombro. O trabalho é repetitivo, com mesmo padrão de
movimento, assume postura estática e eleva o braço na altura da parte média
do tronco” concluindo o expert que “Há nexo laboral com a doença de
ombro” (fls. 200/1).
Nessa linha, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio
nexo/incapacidade, essencial para a concessão do benefício acidentário.
Destarte, presentes os pressupostos legais e fáticos,
de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, além
do abono anual, nos termos da Lei no 8.213/91 e a alteração introduzida pela
Lei no 9.528/97.
O termo inicial fixado não comporta adequação,
pois tendo o obreiro recebido auxílio-doença o benefício ora concedido deve
ser pago a partir do dia seguinte ao da alta médica (26.12.2018 fls. 40 e 70),
nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.
O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o
disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão
de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
A autarquia, por força de lei, está isenta do
pagamento de custas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006971-10.2019.8.26.0554 - Voto no 24.540
5
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Para o cálculo da renda mensal inicial devem ser
observados os índices previdenciários.
Os juros moratórios são contados englobadamente
até a citação e, depois, de forma decrescente, mês a mês.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006971-10.2019.8.26.0554 - Voto no 24.540
6
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Eventuais questões relativas aos índices de correção
e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de
liquidação.
Por seu turno, considerando a presença dos
requisitos para a concessão do auxílio-acidente, possível a sua imediata
implantação, a qual fica ora determinada.
Outrossim, observa-se que nos acórdãos proferidos
em 4.6.2019 nas ProAfR nos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.73
(Propostas de Afetação nos Recursos Especiais) a ministra Assusete
Magalhães reconheceu a controvérsia repetitiva sobre o tema envolvendo “a
fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86 § 2o, da Lei 8.213/91” (Tema 862 STJ), de
modo que se torna necessária a suspensão do presente feito até o julgamento
do recurso especial em referência, aguardando-se nova deliberação em
cartório.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo da autarquia e dá-se parcial acolhimento ao reexame
necessário, conforme acima definido.
Atendendo a recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006971-10.2019.8.26.0554 - Voto no 24.540
7
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1. No do Processo
1006971-10.2019.8.26.0554
2. Nome do Segurado
Ailton Moreira Dias
3. Benefício concedido
Auxílio-acidente de 50%
4. DIB
26/12/2018
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator